Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718058-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MOACIR GUIMARAES MORAIS FILHO EMBARGADO: DANIELA CAMBOIM COSTA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MOACIR GUIMARÃES MORAIS FILHO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito